Tribunal: TJDFT
Processo: 0703243-51.2024.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PRETENSÃO ADVINDA DOS ALIMENTANDOS. MENORES IMPÚBERES. ALIMENTOS. PRESTAÇÃO PELO PAI. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DO VÍNCULO FAMILIAR E INERENTE A AMBOS OS GENITORES. CAUSA DE PEDIR. AUMENTO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. NOVO VÍNCULO LABORAL. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. ÔNUS PROBATÓRIO AFETO AOS ALIMENTANDOS. DESINCUMBÊNCIA (CPC, ART. 373, I; CC, ART. 1.694). PROVA AUSENTE. OBRIGADO ALIMENTAR. INCREMENTO DOS RENDIMENTOS MENSAIS. MAJORAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. PROVA INEXISTENTE. ÔNUS DOS ALIMENTANDOS. REALIZAÇÃO. AUSÊNCIA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO (CPC, ART. 373, I). INEXISTÊNCIA. ALIMENTANTE REVEL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS. APELAÇÃO DOS ALIMENTANDOS DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conquanto verse a lide sobre direitos indisponíveis por ter como objeto a prestação alimentar devida pelo pai aos filhos, os efeitos da contumácia em que incidira o obrigado alimentar não enseja o acobertamento, de forma inexorável, dos fatos descritos na peça inicial com véu indescortinável de presunção de veracidade nem determina o automático acolhimento do pedido na forma em que fora formulado, devendo os fatos alinhavados como causa de pedir serem cotejados com os demais elementos de convicção reunidos como forma de orientação da resolução da lide sob premissas derivadas da verdade real (CC, art. 1.707; CPC, art. 345, II).
2. Os alimentos, por encerrarem obrigação de natureza diferida e continuativa ante a natureza da relação da qual germinam e diante da sua origem etiológica e destinação teleológica, têm ínsita a cláusula rebus sic stantibus, daí porque podem ser modificados a qualquer momento, desde que alteradas as premissas que nortearam sua fixação, ou seja, desde que haja alteração na capacidade contributiva do obrigado ou nas necessidades dos destinatários (CC, arts. 1.694, §1o, e 1.699; CPC, art. 505, I).
3. Encerrando relação de direito continuativa, sujeita, portanto, à alteração de suas bases materiais, a alteração da prestação alimentar, estando sujeita à revisão a qualquer tempo, demanda a comprovação da alteração nas variáveis que modularam sua mensuração, estando afetado à parte que demanda a prestação o ônus de evidenciar, conforme o caso, que houvera majoração de suas necessidades e melhora na capacidade financeira do alimentante, se advinda dos alimentandos, ou, em contrapartida, que houvera piora em sua capacidade ou mitigação das necessidades dos destinatários da prestação, se advinda do alimentante (CPC, art. 373).
4. As necessidades de duas crianças são incontroversas e, conquanto impassíveis de serem precisadas, são passíveis de serem estimadas de forma empírica, mormente porque, em consonância com as regras de experiência comum, variam de acordo com a disponibilidade financeira dos pais, ensejando que os gastos com a mantença dos filhos sejam dosados em ponderação com a capacidade econômica que ostentam, o que deve refletir na mensuração dos alimentos que lhes devem ser fomentados pelo genitor.
5. Os alimentandos que, conquanto tenham manejado revisional de alimentos com o intuito de obterem a majoração da obrigação alimentar vigorante, tenham deixado de comprovar o incremento da capacidade econômica do alimentante, sujeitam-se à preservação da obrigação alimentar firmada que lhes está afetada, consoante orienta a aplicação ponderada da cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório, pois, não subsidiando o fato constitutivo do direito que invocaram, evidenciando a efetiva majoração de capacidade contributiva o genitor, conforme lhes estava afetado, deixam o pedido revisional deduzido carente de sustentação (CPC, art. 373, I; CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.699).
6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime.